Tribunal: STF
Processo: HC 271636
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega que “ingressou com Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em face de Desembargador do TJSP”, apontando “condutas que afetam diretamente a credibilidade do Poder Judiciário e a escorreita administração da Justiça”. Contudo, “a autoridade Coatora determinou o arquivamento sumário do expediente e o não processamento de quaisquer outras petições”, tendo em vista que “o Impetrante não comprovou o pagamento prévio de uma multa por litigância de má-fé aplicada em outro processo já arquivado”. Nesse contexto, argumenta que a autoridade impetrada “condicionou o acesso à Justiça e o direito de petição do cidadão ao prévio pagamento de valores ao Estado, (...) consubstanciando grave violação às garantias fundamentais”.
À vista disso, pede a concessão de medida liminar para determinar o “destrancamento imediato da Reclamação Disciplinar”. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da “exigência de pagamento de multa como condição de procedibilidade”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente